Tribunal: CARF
Processo: 12268.000192/2008-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12268.000192/2008-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.398 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2021
Recorrente
SUTRON INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES CONSTANTES
DA IMPUGNAÇÃO.
Recurso voluntário que apenas reproduz as razões constantes da impugnação e
traz nenhum argumento visando a rebater os fundamentos apresentados pelo
julgador para contrapor o entendimento manifestado na decisão recorrida,
autoriza a adoção dos respectivos fundamentos e confirmação da decisão de
primeira instância, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o do RICARF, com
redação da Portaria MF no 329/17.
LANÇAMENTO
REGULARMENTE
CIENTIFICADO
AO
SUJEITO
PASSIVO. VALIDADE.
Ê válido o lançamento regularmente cientificado ao sujeito passivo, se
constarem da notificação os elementos suficientes para o conhecimento da
infração que lhe é imputada, os quais podem ser examinados pelo contribuinte
durante o prazo de impugnação, possibilitando o pleno exercício do seu direito
de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação de decadência, por falta de
interesse recursal, e, na parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12268.000192/2008-68
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.398 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000192/2008-68

Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado para a constituição de crédito tributário de
contribuições à seguridade social, parte segurados, incidente sobre valores pagos pela empresa
aos empregados que lhe prestaram serviços no período de dezembro/1999 a outubro/2004, no
valor total de R$ 98.437,97 (tributo, multa e juros), valor atualizado até a data do lançamento.
Notificada do lançamento, a empresa apresentou impugnação, bem sintetizada no
relatório da decisão recorrida nos seguintes termos:
A empresa foi notificada do lançamento em 11/06/2008, c no prazo legal adentrou com
impugnação para requerer a declaração de nulidade do lançamento. Para fundamentar
seus pleitos, apresenta as seguintes alegações:
a) A empresa não teria recebido o MPF ou qualquer outro termo de inicio da
fiscalização. Portanto, a fiscalização teria lavrado débitos sem procedimento de inicio
de fiscalização, sem solicitação de documentos e sem autorização dos superiores. o auto
de infração não foi assinado pelo contribuinte, assim como o Termo de Encerramento da
Ação Fiscal, o que provaria que o Auditor Fiscal não compareceu ã empresa, não dando
ciência sobre os procedimentos que foram adotados no decorrer da ação fiscal;
b) o período de 12/1999 a 05/2003 encontra-se decadente;
c) o débito foi levantado com base na decisão do processo 14474.000011/2007-1
Acórdão 06-15.666 da 5' Turma da DRJ/CTA, de 02/10/2007. Porém não foram
anexadas a este levantamento cópias daquele processo, cerceando o direito de defesa do
contribuinte;
d) este débito foi levantado em decorrência das retificações feitas na NFLD 37.059.254-
9. Porém o instrumento utilizado agora foi auto de infração. Não constaria dos autos
nenhum dispositivo legal para que se lavre agora Auto de Infração ao invés de NFLD;
e) a planilha anexa estaria confusa, uma vez que possui três colunas de salário de
contribuição , O contribuinte não saberia qual foi a coluna utilizada. A planilha descreve
período de 01/97 a 13/2006 e o subitem 3.1.1 afirma que o período do débito vai de
12/99 a 10/2004. Não consta nenhuma explicação que esclareça sobre a planilha,
cerceando o direito de defesa do contribuinte. Qual teria sido o motivo de anexar a
planilha ã notificação, se este débito é desmembramento da NFLD 37.059.254-9;
f) o TIAF não constaria da relação de anexos do Al e o termo anexo não foi enviado ã
empresa, antes da lavratura da autuação, fato que se constata quando verifica que não
consta assinatura do Auditor-Fiscal, não consta local da lavratura, não consta data da
lavratura„ data c hora cm que os documentos devem ficar ã disposição da fiscalização c
não consta assinatura do recebimento por parte do contribuinte. os documentos
relacionados não esclarecem a final idade da fiscalização;
g) a empresa não teria recebido o MPF. Não houve fiscalização dc tributos, mas sim
emissão de Auto de Infração, sem qualquer fiscalização, fato que torna NULO o
documento lavrado;
h) a planilha anexada a esta NFLD é a mesma que consta dos Autos de Infração nos.
37.161.615-8, 37.097.313-5 e 37.161.617-4, fato que demonstra que o mesmo não
esclarece os valores que constam deste auto de infração. O contribuinte não teria
conseguido entender a planilha e qual foram os valores utilizados neste auto de infração.
Se as bases foram arbitradas, também o débito foi arbitrado, porém, não constariam do
relatório fiscal assim como do anexo os fundamentos legais do arbitramento.
A 5a turma da DRJ/CTA julgou a impugnação procedente em parte para
reconhecer a extinção do crédito tributário do período compreendido entre dezembro/1999 e
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.398 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000192/2008-68

maio/2003 por conta da edição do enunciado de súmula vinculante de no 08 pelo Supremo
Tribunal Federal, entendendo que
embora a empresa nunca tenha efetuado recolhimento das contribuições normais, alguns
recolhimentos existem no seu conta-corrente no ano de 2003, por conta de imposição da
Justiça do Trabalho em processo de reclamatórias trabalhistas.
Assim, tendo havido inicio de pagamento, ainda que de alguns poucos Reais, deve-se
aplicar neste lançamento a regra decadencial do parágrafo 4o do art. 150, do CTN.
Mencionada decisão está assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1999 a 31/03/2004
AIOP 37.097.313-5
LANÇAMENTO REGULARMENTE CIENTIFICADO AO SUJEITO
PASSIVO. VALIDADE.
Ê válido o lançamento regularmente cientificado ao sujeito passivo, Sc
constarem do processo elementos suficientes para o conhecimento da
infração cometida, os quais podiam ser examinados pelo contribuinte
durante o prazo de impugnação, possibilitando o pleno exercício dc sua
defesa.
DECADÊNCIA. RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO.
Com a declaração de inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei 8.212,
de1991 (Súmula Vinculante n" 8, de 12/06/2008. DOU 20/06/2008), o lapso
de tempo de que dispõe a Receita Federal do Brasil para constituir os
créditos tributários das contribuições previdenciárias será regido pelo
Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966). Retifica-se lançamento para
exclusão da parcela do crédito atingida pela decadência quinquenal.
Lançamento Procedente em Parte
Notificado dessa decisão aos 02/06/2009 (fls. 186), o contribuinte interpôs recurso
voluntário aos 02/06/2006 (fls. 200 ss.), no qual reproduz os argumentos constantes de sua
impugnação, apresentada em primeira instância de julgamento.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo mas será conhecido em parte.
Conforme relatado, trata-se de auto de infração lavrado para a constituição de
crédito tributário de contribuições à seguridade social, parte segurados, incidente sobre valores
pagos pela empresa aos empregados que lhe prestaram serviços no período de dezembro/1999 a
outubro/2004, no valor total de R$ 98.437,97.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.398 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000192/2008-68

A impugnação apresentada pelo recorrente foi julgada procedente em parte pela
DRJ/CTA para reconhecer a extinção do crédito tributário pela decadência, uma vez que o
Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei no 8212/91,
de modo que devem ser aplicadas as regras do CTN na contagem dos prazos de prescrição e de
decadência relativos às contribuições à Seguridade Social.
Nessa linha, entendeu o julgador “a quo” que foram extintos pela decadência os
créditos relativos ao período compreendido entre dezembro/1999 e maio/2003, nos termos do art.
150, § 4o do CTN.
Notificado dessa decisão, em seu recurso voluntário, com dito, o contribuinte
reproduziu as razões de defesa constantes de sua impugnação apresentada em primeira instância
de julgamento, inclusive com relação à decadência, pretensão que já foi provida pelo julgador “a
quo”. Desse modo, o recorrente não tem interesse recursal nesse tópico de seu recurso, que, por
essa razão, não será conhecido.
No mais, considerando que o recorrente apenas reproduziu as alegações
constantes de sua impugnação, sem acrescentar nenhum elemento novo que seja hábil a justificar
a reforma da decisão recorrida, tendo em vista o que dispõe o art. 57, §3o do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015, adoto, como razões de decidir, o seguinte trecho da decisão de primeira instância,
para que faça parte integrante deste voto:
Extrai-se do final do item 2.1 do Relatório Fiscal explicativo do AIOP 37.161.616-6 que
foi lavrado na mesma ação fiscal, para constituir o crédito relativo às contribuições
patronais: A empresa nunca efetuou recolhimento de contribuições previdenciárias
sobre pagamentos de salário aos seus empregados.
Essa informação pode ser confirmada mediante consulta aos sistemas informatizados de
controle de arrecadação da Secretaria da Receita Federal do Brasil, onde realmente
inexistem recolhimentos regulares no cadastro da empresa, sequer das parcelas
arrecadadas dos salários dos seus empregados. Os únicos recolhimentos ali existentes
referem-se a reclamatórias trabalhistas, os quais a empresa foi obrigada a fazer por
imposição do Juiz Trabalhista dos feitos.
Neste aspecto, portanto, se constata que a impugnação serve apenas para procurar falhas
inexistentes no lançamento e retardar a cobrança do crédito, porquanto não oferece
nenhuma justificativa para a omissão da empresa no cumprimento da sua obrigação.
De todo modo, embora o sujeito passivo seja completamente omisso quanto às suas
obrigações, em nome do devido processo legal há que ser apreciada a impugnação, em
todos os seus aspectos.
Observo, inicialmente, que contra a ora impugnante, em ação fiscal anterior, havia sido
lavrada a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD 37.059.254-9 (autos
14474.000011/2007-11).
Essa NFLD destinou-se a constituir o crédito relativo à previdência social
(contribuições dos segurados não descontadas de suas remunerações e contribuições
patronais, previstas nos art. 20 e 22 da Lei 8.212, de 1991) e a terceiros, incidentes
sobre remunerações de segurados empregados e contribuintes individuais.
A base de cálculo das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados
empregados, no período 01/1997 a 10/2004, foi apurada naquele processo mediante
arbitramento, com fundamento no paragrafo 3° do artigo 33 da Lei 8.212, de 1991, em
face de omissão da empresa na apresentação das folhas de pagamento das remunerações
e dos Livros Diários e Razão desse período. As contribuições, a partir de 11/2004 foram
apuradas com base nas folhas de pagamento.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.398 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000192/2008-68

Em todo o período, foram destacadas as remunerações declaradas em GFIP das não
declaradas nessa guia.
Essa NFLD teve a sua impugnação julgada em 02/10/2007 nesta DRJ, com a decisão
pela "procedência em parte" (Acórdão 06-15.666), porquanto sofreu retificações para
excluir as contribuições declaradas em GF1P, que haviam sido indevidamente
classificadas como "não declaradas em GFIP". Também ficou ressalvado, naquela
decisão, que esta DRJ estaria efetuando representação à Delegacia da Receita Federal
jurisdicionante, para lavratura de nova NFLD para inclusão, com a classificação correta
(contribuições declaradas em GF1P), das contribuições excluídas daqueles lançamentos.
A ressalva acima referida teve o seguinte teor:
No presente, o auditor fiscal classificou todo o período após a GF1P como "não
declarado em GF1P (sem redução de multa).
Ocorre que, segundo a planilha elaborada pelo próprio auditor, anexada a fls. 124 a
127, a empresa incluiu uma parte dos fatos geradores e das contribuições, ainda que
pequena, em GFIP. Assim, mesmo que o débito tenha sido apurado por aferição
indireta, inadequada a classificação "Não declarado em GFIP (sem redução c/a
multa)" dada a todo o débito, a partir da competência 12/1999.
Mas neste caso, ao contrário da opinião manifestada na defesa, o sistema
informatizado de débito permite, sim, a retificação do lançamento, sendo descabida a
declaração de sua nulidade integral como requer a impugnação. Por isto, o débito será
retificado, para excluir as parcelas informadas pela auditoria .fiscal como declaradas
em GFIP na planilha antes mencionada.
Ao mesmo tempo, será efetuada representação ao Serviço de Fiscalização da Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Curitiba para que as contribuições excluídas deste
sejam lançadas em nova NFLD, com a classificação correta: "Declarado em GF1P-
(com redução de multa)".
Observe-se, neste item, também, que na competência 10/2001, o Auditor Fiscal aferiu
um montante de base de cálculo de RS 27.685,80. No entanto, lançou apenas RS
24.685,80. Parecendo ser um típico erro de digitação, na mesma representação será
feita comunicação dessa, falha, para que sela incluída na nova NFLD a diferença de
RS 3.000,00 lançada a menor.
...
Consoante informação já feita anteriormente, o débito será retificado para exclusão
dos valores declarados em GF1P. A retificação se dará na base de cálculo e na
contribuição do segurado, a partir do mês de competência dezembro/1999, de acordo
com os valores informados na planilha de 124 a 127: (segue planilha com valores
excluídos).
Conforme anotações no sistema de controle de débitos administrativos da Receita
Federal do Brasil, a empresa teve ciência da decisão em 23/10/2007.
Portanto, a impugnante teve pleno conhecimento das retificações procedidas naquele
processo e de que os valores ali excluídos seriam objeto de novo lançamento fiscal.
Assim, em cumprimento ao caput do art. 8 do Decreto 70.235, de 1972, que impõe a
formalização de um processo distinto para cada imposto, foram lavrados os autos de
infração
37.161.616-6
(autos
12268.000287/2008-81),
37.097.313-5
(autos
12268.000192/2008-68 — 1° apenso) e 37.161.615-8 (autos 12268.000286/2008-37 —
2° apenso).
De outra parte, em face da informação contida nos itens 2.1 e 3.1.1 do relatório fiscal
explicativo deste lançamento, não persiste dúvida de que o presente auto de infração foi
lavrado em cumprimento da representação promovida por esta DRJ e da decisão
exarada na NFLD acima citada.
Fizeram-se necessários esses esclarecimentos preliminares acerca da origem deste
lançamento em face das infundadas alegações da impugnação.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.398 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000192/2008-68

Argumenta a defesa que o T1AF não constaria da relação de anexos do Al e o termo
anexo não foi enviado à empresa antes da lavratura da autuação, fato que se constata ao
se verificar que não consta assinatura do Auditor-Fiscal, local e data da lavratura nem
data e hora .em que os documentos deveriam ficar à disposição da fiscalização e não
consta assinatura do recebimento por parte do contribuinte. Os documentos relacionados
não esclareceriam finalidade da fiscalização.
Argumenta, mais, que a empresa não teria recebido o MPF e que a fiscalização teria
lavrado débitos sem procedimento de inicio de fiscalização, sem solicitação de
documentos e sem autorização dos superiores. Não teria havido fiscalização de tributos,
mas apenas emissão de Auto de Infração, fato que tornaria NULO o documento lavrado.
Neste aspecto, não se apresenta nenhuma das supostas irregularidades apontadas pela
impugnação e não se afigura causa de nulidade do processo.
Efetivamente, não ocorreu fiscalização da empresa, mas apenas emissão de auto de
infração. Isto porque, já se disse, o novo processo decorreu das alterações havidas em
processo de NFLD julgada nesta DRJ. Portanto, não existia necessidade de nova ação
fiscal junto ao contribuinte para efetivação do lançamento. Ademais disto, por meio do
acórdão exarado, o contribuinte possuía conhecimento de que seria efetivada a nova
lavratura.
Assim, é totalmente infundada a irregularidade apontada pela impugnação e não se
apresenta nos autos causa de nulidade do presente AI.
Com relação ao argumento de que não recebeu nem o MPF nem o TIAD, realmente,
isto aconteceu.
Sabe-se que o Mandado de Procedimento Fiscal — MPF é uma ordem expressa da
autoridade competente para o Auditor Fiscal iniciar um procedimento fiscal em
determinado contribuinte. Esse documento fica disponível, a partir de sua expedição, na
página da Receita Federal do Brasil na rede mundial de computadores e pode ser
consultado pelo contribuinte, mediante digitação dos códigos que lhe são fornecidos no
Termo de Inicio de Ação Fiscal —TIAF, possibilitando à empresa fiscalizada conferir
sua autenticidade.
Assim, o MPF físico pode não ter acompanhado o TIAF remetido à empresa por meio
de registro postal e aviso de recebimento, uma vez que a sua emissão é feita de forma
eletrônica, ficando disponível para consulta nos sistemas da Receita Federal do Brasil.
De toda forma, o MPF existe, podendo até hoje ainda ser consultado por meio do código
de acesso disponível no T1AD. Assim, não é verdade que a emissão do auto de infração
deu-se sem autorização da autoridade competente.
Já no tocante ao TIAF, noto que o mesmo foi encaminhado à empresa por via postal,
mediante Aviso de Recebimento, para o endereço constante dos cadastros da Receita
Federal cio Brasil - Rua Gustavo Nass, 500 - Colombo - PR (Note-se que esse é
inclusive o endereço que consta do contrato social juntado a fls. 70 dos autos e é o
mesmo endereço citado na impugnação).
Ocorre que o carteiro efetuou três tentativas de entrega no endereço fornecido pela
empresa e em nenhuma delas obteve sucesso, tendo a correspondência, ao final,
retornado, com a informação “ausente” (fis. 53).
Em face da não localização do contribuinte no seu domicilio conhecido, este foi
regularmente cientificado do inicio da ação fiscal por edital afixado na repartição entre
12/05/2008 e 12/06/2008 (documentos de fls. 51/52), tal como possibilita o art. 23, do
Decreto 70.235.
Ressalta, portanto, do processo que também não é verdade que o T1AF não teria sido
enviado à empresa antes da lavratura da autuação. Foi encaminhado, só que não havia
ninguém no endereço fornecido à Receita Federal do Brasil.
De outra parte, os TIAF juntados às fls. 30 a 33 dos autos não contêm nenhuma das
irregularidades apontadas pela impugnação, isto é, constam dele assinatura do Auditor-
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.398 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000192/2008-68

Fiscal, local e data da lavratura. E evidente que não consta assinatura do recebimento
por parte do contribuinte, porquanto este não foi localizado no endereço conhecido pela
Receita Federal do Brasil.
A par disto, neste caso especifico, é prescindível constar do TIAF data e hora em que os
documentos deveriam ficar à disposição da fiscalização, porque o novo lançamento teve
por base os elementos extraídos da NFLD 37.059.254-9 (autos 14474.000011/2007-
11)(acórdão 06-15.666), de modo que nenhum documento de propriedade do
contribuinte carecia ser examinado.
Mas nesse ponto, a impugnante alega que não foram anexadas a este levantamento
cópias do processo 14474.000011/2007-1 Acórdão 06-15.666 da 5a Turma da
DRJ/CTA, de 02/10/2007, que deu origem a este lançamento, cerceando o direito de
defesa do contribuinte.
A falta da peça reclamada pela impugnação, juntada às vias do AIOP que lhe foram
enviadas, não acarreta cerceamento do direito de defesa, porquanto, como já se disse, o
autuado teve ciência em 23/10/2007 do acórdão proferido. Como é de praxe, na ocasião,
foi-lhe remetida uma cópia da decisão, juntamente com uma via do Discriminativo
Analítico cio Débito Retificado - DADR.
Assim, é certo que o autuado dispõe da peça reclamada e possui pleno conhecimento de
todos os termos da decisão, inclusive de que seria constituído novo processo de débito
para lançamento das contribuições excluídas por meio daquele julgamento. Conhecia,
inclusive, os valores que seriam objeto do novo lançamento. À vista daquele acórdão, o
contribuinte poderia ter elaborado a sua defesa nos termos que bem quisesse.
Isto posto, não há que se falar no cerceamento do direito de defesa examinado neste
tópico.
A impugnação reclama que este débito foi levantado em decorrência das retificações
feitas na NFLD 37.059.254-9. Porém o instrumento utilizado no novo procedimento
fiscal para constituição do crédito é um auto de infração. Neste aspecto, não constaria
dos autos nenhum dispositivo legal para que se lavrasse agora Auto de Infração ao invés
de NFLD.
Sabe bem o contribuinte que antes da entrada em vigor de todos os efeitos da Lei
11.457, de 2007, ato este que criou a Secretaria da Receita Federal do Brasil ec
transferiu para esse novo órgão todas as atribuições de normatizar, arrecadar e fiscalizar
as contribuições previstas nas letras "a". "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei
8.212, de 1991, por força do art. 37 da mesma lei 8.212 e do art. 293, os principais
instrumentos de constituição do crédito previdenciário eram a Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito — NFLD, para o caso de descumprimento de obrigação
principal, qual seja, falta de pagamento da contribuição, e o Auto de Infração, para o
caso de descumprimento de obrigação acessória previstas na lei de custeio da
seguridade social.
Portanto, o Processo Administrativo Fiscal, na área previdenciária, originado por meio
dessas espécies de processos, dispunha de regras próprias, diversas daquelas aplicadas
aos demais tributos federais administrados pela antiga Secretaria da Receita Federal,
que eram e continuam regidos pelo Decreto 70.235, de 1972.
Com a criação da Secretaria da Receita Federal do Brasil e a transferência de atribuições
acima mencionadas, por força do inciso I do art. 25, combinado com o art. 16, parágrafo
1o, todos da Lei 11.457, a partir de 1° de maio de 2008 os processos de débito de
natureza previdenciária, relativos a contribuições previstas nas letras "a", "b" e "c" do
parágrafo único do art. 11 da Lei 8.212, de 1991, passaram a ser todos regidos também
pelo Decreto 70.235.
Passando os processos de débito de natureza previdenciária a ser regidos pelo citado
PAF, com relação à forma de constituição do crédito, esses processos devem atender ao
disposto nos art. 10 a 12 daquele ato, que relacionam as espécies de processos e a
competência para a expedição de cada um deles:
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.398 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000192/2008-68

Art. 9a. A exigência do crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação
de penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou notificações de
lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou penalidade, os quais deverão
estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito. (Redação dada pelo art. 1° da Lei 172
8.748/93)
...
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta. e conterá obrigatoriamente:
...
Art. 11. A notificação lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo e
conterá obrigatoriamente. (GRIFEI).
Extrai-se dos dispositivos reproduzidos que a exigência do crédito tributário é
formalizada por meio de auto de infração ou notificação de lançamento.
E conforme se vê, a competência para constituir o crédito por meio do auto de infração
pertence ao servidor habilitado para isto, ou seja, o Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil. Já a competência para constituir o crédito por meio de notificação de lançamento
pertence ao órgão que administra o tributo.
Sendo assim, a partir de 01/05/2008, ainda que para constituição do crédito decorrente
do descumprimento da obrigação principal, o auditor fiscal não poderia mais utilizar a
notificação de lançamento. Apenas o auto de infração. Eis aí a fundamentação legal que
alterou a nomenclatura do processo de NFLD para AI.
Mas de toda forma, isto não modifica nada na constituição do crédito, uma vez que os
elementos e informações contidas na antiga NFLD estão todos contemplados no novo
Auto de Infração. A simples mudança de nomenclatura não teve o condão de alterar
qualquer valor do crédito lançado, seja quanto ao tributo propriamente, seja quanto aos
acréscimos dos juros e da multa. Tanto os elementos materiais quanto os aspectos legais
que devem fundamentar a exigência desse credito permaneceram inalterados.
Dessa forma, não merece guarida a reclamação da defesa posta neste tópico.
Argumenta a impugnação que a planilha anexada a esta NFLD é a mesma que consta
dos Autos de Infração ns. 37.161.615-8, 37.097.313-5 e 37.161.617-4, fato que
demonstra que o mesmo não esclarece os valores que constam deste auto de infração.
Essa planilha seria confusa e o contribuinte não teria conseguido entendê-la, uma vez
que possui três colunas de salário de contribuição. O contribuinte não saberia qual foi a
coluna utilizada dessa planilha. Se as bases foram arbitradas, também o débito teria sido
arbitrado, porém, não constariam do relatório fiscal assim como do anexo os
fundamentos legais do arbitramento Não constaria nenhuma explicação que esclareça
sobre a planilha, cerceando o direito de defesa do contribuinte.
Pelo jeito, o contribuinte não leu o relatório explicativo do lançamento, uma vez que ali
consta claro que constitui a base de cálculo do crédito lançado através deste AI o salário
de contribuição dos segurados empregados, declarados GFIP no período de 12/99 a
10/2004.
Além do mais, se o impugnantc tivesse prestado mais atenção na planilha teria visto na
coluna "Desconto dos Segurados -. subcoluna "GFIP". que os valores ali discriminados
são os mesmos que se encontram discriminados no Discriminativo Analítico do Débito
— DAD em anexo a este AlOP. Tivesse analisado também o Acórdão 15.666, veria que
as contribuições dos segurados excluídas daquele processo são as mesmas que integram
este lançamento.
Isto é suficiente para explicar o porquê da juntada da planilha de lis 39/41 aos autos.
De toda forma, ressalte-se, os valores das bases de cálculo que integram o presente
lançamento são os mesmos que foram excluídos da NFLD 37.059.254-9 (autos
11474.000011/2007-11), apontados na planilha que integra o nosso voto proferido
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.398 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000192/2008-68

naquele processo, a partir de fls. 210. Foram colhidos de GFIP entregues pela empresa,
e ate por isto receberam a classificação correta neste processo: "declarado em GFIP
(com redução de multa)".
A empresa teve perfeito conhecimento da origem desses valores, de forma que não se
pode dar guarida ao seu argumento de que não teria entendido a planilha anexada aos
autos e a origem dos valores que constituem o lançamento.
(...).
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário para
na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital